Tribunal: TJDFT
Processo: 0017703-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (6) meses, previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85.
2. Para afastar a consumação da prescrição intercorrente, não basta que o exequente formule requerimentos genéricos ou destituídos de potencial efetividade. Deve, objetivamente, indicar bens que sejam de fato penhoráveis, pois entendimento diverso levaria à eternização das execuções sem qualquer chance de satisfação do débito.
3. Apelo não provido.